Tribunal: CARF
Processo: 10167.001379/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001379/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
GASTÃO DE ALMEIDA GUARACIABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
DE
RESPONSABILIDADE
DE
PESSOA
FÍSICA.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM DO PRAZO.
ART 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001379/2007-19
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001379/2007-19

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 35/37 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de crédito previdenciário - DEBCAD n° 37.014.294-2, lançado pela
fiscalização da DRFB/Brasília/DF, contra o proprietário da obra em epígrafe, cujo
montante consolidado em 26/03/2007 e de R$ 7.405,77(sete mil, quatrocentos e cinco
reais e setenta e sete centavos), na competência 02/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 16/18, os valores levantados na presente
notificação correspondem ao arbitramento incidente sobre a tabela do Custo Unitário
Básico - CUB, do Distrito Federal, expedida pelo Sindicato da Construção Civil -
SINDUSCON, no mês de fevereiro de 2007, e tem como suporte fático a área
construída discriminada no Alvará de Construção no 153, de 16/09/2006, às fls. 21.
O período considerado para a apuração presente débito foi de 16/09/1996, data do
Alvará de Construção, a 17/04/1997, data imediatamente anterior ao Pedido de Certidão
Negativa de Débito - PCND, cadastrado no sistema CND Corporativa, sendo,
entretanto, excluídas da base de cálculo as competências de 09 a 12/1996, em razão de
terem sido alcançadas pela decadência prevista no an. 45, da Lei n° 8.212/91.
Trata-se, segundo a auditoria, de uma edificação residencial em alvenaria, cuja área
construída totalizou 374,32 m2, enquadrada de acordo com os procedimentos descritos
nos artigos 436 a 441 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005 e o débito
apurado em conformidade com os artigos 435, 442, 443, 445, 450 e 452, da mesma
IN/SRP n° 03/2005.
Considerando que o débito foi apurado por aferição indireta, não ficou constatada a
retenção, pelo contribuinte, da contribuição dos segurados empregados, não
configurando, portanto, o crime de apropriação indébita.
Não foram formalizados outros lançamentos ou autuações.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal – AUDITORIA -
MPF - n°. 09367025, de 03/01/2007(fls. 11), com ciência do contribuinte em
09/03/07(fls. 19) e validade prorrogada até 30/03/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a notificação, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, às fls.
25/28, juntando os documentos de fis. 29/30, alegando não reconhecer o débito ora
levantado, visto que além de possuir a CND de regularização da obra, a mesma
encontra-se amparada pela decadência quinquenal, uma vez que a obra iniciou-se em
16/09/96 e foi concluída em abril de 1997.
Ante o exposto, solicita o arquivamento do presente processo.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001379/2007-19

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamenta.
DECADÊNCIA
A decadência na seguridade social observa o prazo decenal estabelecido pelo art. 45 da
Lei n° 8.212, de 1991

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 41/45 e a juntada de
documentos de fls. 46/69, requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega apenas a matéria de
decadência e junta documentos de fls. 46/69 relativo a cópia da defesa, da própria decisão
recorrida e documentos já juntados aos autos na ocasião do lançamento e matéria jornalística
relativo à decisão do STF sobre o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do crédito previdenciário,
o qual conheço de tais documentos por tratarem de matéria de direito discutida nos autos.
06 - O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
07 – Passo a análise da decadência. O período lançado é a competência de
02/2007 (fls. 16) e com recebimento pelo contribuinte em 27/03/2007 (fls. 16).
08 – Não há informação no relatório fiscal sobre a indicação de recolhimentos no
período de acordo com fls. 18:
5. O presente debito foi apurado conforme determinado nos arts. 435, 442, 443 e 452 da
Instrução Normativa SRP N. 03 de 14 de julho de 2005. O demonstrativo dos cálculos
foi feito através do sistema informatizado DISO (anexo), não existindo no conta
corrente vinculado a matrícula em questão, qualquer recolhimento que pudesse ser
aproveitado para conversão em área regularizada. Cabe ressaltar que o contribuinte foi
notificado por via postal, tendo recebido o MPF e TIAD em 09/03/2007, conforme
consta no Aviso de Recebimento – AR anexo. Foi gerado, ainda, o MPF complementar
no. 09367025002, assinado pelo contribuinte nesta data.

09 – A autoridade fiscal reconheceu a decadência de período anterior de 09/1996 a
12/1996 conforme consta do item 3 do Relatório Fiscal às fls. 17, verbis:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001379/2007-19

3. O valor apurado corresponde ao arbitramento incidente sobre a tabela do Custo
Unitário Basico - CUB, do Distrito Federal, expedida pelo Sindicato da Construção
Civil - SINDUSCON, no mês de fevereiro de 2007, último mês competente para
apuração do débito conforme o estabelecido no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n. 09367025, com os acréscimos legais calculados até a presente data, e tem
como suporte fático a área construída da edificação discriminada no Alvará de
Construção anexo. O periodo considerado para a apuração do referido debito foi de
16/09/1996, data do Alvara de Construção, a 17/04/1997, data imediatamente anterior
ao Pedido de Certidão Negativa de Débito - PCND cadastrado no sistema CND
Corporativa, sendo, entretanto, que as competências de 09 a 12/1996 foram
devidamente excluídas da base de cálculo em razão de terem sido alcançadas pela
decadência prevista no art. 45 da Lei no. 8.212/91. (Grifei)

10 – No caso, como não houve nenhum tipo de antecipação do recolhimento o
prazo decadencial conta-se através do art. 173,I1 do CTN com início no exercício seguinte aquele
em que poderia ser lançado (1998), e não através do art. 150§ 4o do CTN, (do fato gerador).
11 – Contudo pela análise dos autos e de acordo com o documento de fls. 23
referente ao habite-se da obra de 05/1997 abaixo reproduzido, verifica-se que a área lançada é
idêntica ao que consta de tal documento, sendo que de acordo com os termos do art. 482/SRP
§3o, I da IN 03/20052 vigente a época do lançamento era possível a utilização do mesmo como
forma de comprovar o início da contagem do prazo decadencial:

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
2 Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez anos, contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a apresentação de um ou mais dos
seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001379/2007-19

12 – Portanto, além do lançamento poder constituir os créditos relativos a 5
(cinco) anos, do fato gerador, não podendo atingir fatos geradores além desse prazo, como
ocorreu no caso concreto, verificamos pela contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I do
CTN, que esse expirou-se em muito, em vista da utilização do início da contagem do fato
gerador pelo documento de fls. 23 (05/97) e a data em que o contribuinte recebeu a notificação
do lançamento em 27/03/2007, estando decaído tal lançamento.

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer a decadência do lançamento, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital